Tribunal: TJBA
Processo: 8030393-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030393-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS JOSE RIOS FIGUEIREDO Advogado(s): BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. TAXISTA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO. O direito à isenção de ICMS para taxistas na aquisição de veículos novos está expressamente previsto no Art. 264, inciso XXIX, alínea "a", do Regulamento do ICMS (RICMS), instituído pelo Decreto nº 13.780/12. A decisão administrativa que indeferiu o benefício sem indicar especificamente a falha no preenchimento do requisito ou sem conferir ao agravante o direito de se manifestar e produzir prova em contrário cerceou seu direito de defesa e violou o devido processo legal administrativo. A motivação dos atos administrativos é um pilar do Estado Democrático de Direito, e a ausência de uma fundamentação clara e específica no indeferimento administrativo torna o ato passível de anulação. A probabilidade do direito resta demonstrada pela apresentação de documentação comprobatória de residência em Salvador e obtenção do Alvará para o serviço de táxi na mesma cidade, atendendo ao requisito previsto na legislação. O perigo de dano é patente, porquanto a negativa do benefício fiscal inviabiliza o exercício da atividade profissional do taxista, comprometendo seu sustento e o de sua família. A medida pleiteada possui caráter reversível, caso ao final do mandado de segurança a medida seja denegada, a isenção concedida poderá ser cassada. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030393-77.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MARCOS JOSE RIOS FIGUEIREDO e, como agravados, ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA